Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700677-17.2022.8.07.9000 EMBARGANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: FERNANDO SOARES GALLI DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVOGAÇÃO. INCABÍVEL. INCIDÊNCIA DA "TEORIA MENOR" QUE POSSIBILITA A DECRETAÇÃO DE OFÍCIO APENAS EM RAZÃO DA INSOLVÊNCIA. ARTIGO 28, § 5o, DO CDC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos não verificados. 2. Tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 3. Verificada a índole consumerista da relação contratual e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica dos agravantes, conforme decidiu o juízo "a quo". 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1440649, 07006771720228079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMEIRISTA. INCIDÊNCIA DA "TEORIA MENOR". ARTIGO 28, § 5o, DO CDC. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração apresentados pelos agravantes contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que desconsiderou suas personalidades jurídicas. 2. Alegam omissão no acórdão apresentando a tese de que deveria ser aplicado ao caso a Teoria Maior Objetiva, entendendo que o que autoriza a desconsideração é a existência de uma confusão patrimonial entre sócios e sociedade, de modo objetivo. Requerem o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 50, § 1o ou § 2o, do Código Civil e artigo 1.024 do Código Civil. 3. Sem razão os embargantes. Inexiste omissão no acórdão, o qual enfrentou as alegações no agravo, considerando correta a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a natureza da relação entre as partes exequente e executada é consumerista. Assim, não cabe ao caso concreto a aplicação da teoria maior, conforme explanado no acórdão embargado. Os embargantes querem a rediscussão de matéria probatória já julgada, cuja rejeição é medida que se impõe. 4. Prequestionamento não serve para autorizar a realização de novo julgamento. Precedente. (Acórdão n.1030461, 20160610160176APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)". 5. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, é de se manter o acórdão conforme exarado. 6. Embargos conhecidos e rejeitados. 7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1635783, 07006771720228079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial, por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente